Tribunal: TJSP
Processo: 1001706-31.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de licença para funcionamento telefonia móvel (celular) - Exercício de 2017 - Acórdão que reconheceu a competência do município para a cobrança da taxa - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tese fixada no julgamento superveniente do RE no 776.594 (Tema no 919): "A instituição de taxa de fiscalização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de licença para funcionamento telefonia móvel (celular) - Exercício de 2017 - Acórdão que reconheceu a competência do município para a cobrança da taxa - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tese fixada no julgamento superveniente do RE no 776.594 (Tema no 919): "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução Fiscal proposta em 2018 - Higidez da cobrança - Decisão readequada para acatar a jurisprudência do STF, sem modificação do resultado do julgamento anterior.